Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730441-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: KELYA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA (INSTITUTO EMBELLEZE) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de cobrança (Processo no 0710417-21.2022.8.07.0004), em que litiga com KELYA FERREIRA LIMA, indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 136182450, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39219288), a agravante defende que está caracterizada a situação de hipossuficiência de que trata o artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil. Explicita que, ao contrário da informação presente na decisão agravada, no mês de abril de 2022 foi auferido o valor de R$5.665,00. Faz menção aos extratos bancários, que indicam que ao final de cada mês restou quantia inferior a 5 salários mínimos. Indica que cinco salários mínimos é o padrão de enquadramento na situação de hipossuficiência para os assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Pondera que a expectativa de recebimento de valores em outras ações de cobrança não altera a situação de hipossuficiência. Expõe que sofreu ação de despejo e que suas atividades foram encerradas. Faz menção ao teor do enunciado sumular n° 481, do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja suspensa a exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício pleiteado, exigindo-se a comprovação da alegação de miserabilidade, segundo se infere em uma interpretação sistemática dos artigos 98, § 3o, e 99, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, a agravante afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que suas atividades presenciais, relacionadas ao oferecimento de cursos na área de beleza e estética, foram encerradas, e que, ao início do ano, sofreu ação de despejo, cumulando uma dívida em valor superior à quantia que tem para receber nas ações de cobrança em que figura como autora. No entanto, exame dos documentos apresentados pela agravante, especialmente o extrato bancário de ID 39219291, revela que a atividade não foi encerrada, porquanto em datas recentes houve intensa movimentação financeira, com o registro de copiosas entradas de crédito. O total de entrada no período de 1.1.2022 a 30.8.2022 alcançou o montante de R$61.449,45. A agravante, dessa forma, não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade de a agravante arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. 3. As condições financeiras da executada/agravada não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal, considerando o valor das transações narradas nos autos de origem, não havendo, assim, plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1609280, 07189836820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) Nessa perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator